Tribunal: STF
Processo: Rcl 90705
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, em face de acórdão da 2º Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 86.022), que teria, em tese, usurpado a competência do Plenário deste TRIBUNAL.
Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“1. Os autos originários tratam de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Santo André em prejuízo da Lei Municipal n° 10.719/2023, que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Saúde Bucal nas escolas da rede pública municipal de ensino e dá outras providências”, conforme ementa oficial. Eis o seu inteiro teor:
[...]
4. No STF, nos autos do RE 1524969, o Ministro Relator Luiz Fux determinou a devolução à origem, considerando que a matéria do recurso já fora submetida à Corte sob o regime de repercussão geral, conforme o Tema 917 [fls. 551- 552].
5. No retorno ao TJ-SP, seu Presidente realizou novo exame do recurso extraordinário, negando-lhe seguimento com fulcro no Tema 917 da Repercussão Geral [fls. 554-555]. A Câmara Especial de Presidentes do TJ-SP negou provimento ao agravo interno interposto pelo Legislativo contra essa decisão. 
6. Considerando que não havia outro meio processual apto a corrigir a má aplicação do Tema 917 da Repercussão Geral pela Câmara Especial de Presidentes do TJ-SP, não restou alternativa à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, senão propor a RCL 86022. 
7. Todavia, o Ministro Relator da RCL 86022 negou seguimento à reclamação, com a alegação de que a decisão reclamada já fora anteriormente examinada por esta Corte. Tal alegação é um evidente erro de fato – à medida que a decisão anterior do Ministro Luiz Fux, no RE 1524969, apreciou decisão de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, adotada pelo Órgão Especial do TJ-SP, enquanto esta RCL 86022 impugna decisão adotada pela Câmara Especial de Presidentes do TJ-SP, em análise de agravo interno contra despacho denegatório de admissibilidade de recurso extraordinário –, por isso a Câmara interpôs agravo interno. 
8. Apesar de o agravo regimental da reclamante ter apontado a competência absoluta do Plenário do STF para julgamento da RCL 86022 conforme questão de ordem julgada no RE 913517, a Segunda Turma persistiu na apreciação do recurso e lhe negou provimento, acompanhando o voto do Ministro Relator por unanimidade, sem qualquer ressalva. 
9. Considerando que a competência absoluta do Plenário do STF foi usurpada pela Segunda Turma, não restou alternativa ao Poder Legislativo senão a propositura desta reclamação.”

Ao final, no mérito requer a “cassação da decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, para determinar novo julgamento do agravo regimental interposto na RCL 86022, desta vez pelo Plenário do STF, órgão absolutamente competente para questões atinentes ao controle de constitucionalidade”.   
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 

O pedido é manifestamente incabível. 
A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)

Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia analisada por esta CORTE, é inviável a Reclamação.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 22 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente